Tribunal: STF
Processo: Rcl 77983
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra decisão da 6ª Vara Cível de Vila Velha, proferida nos autos do Processo nº 0030386-45.2019.8.08.0035, que teria desrespeitado a quarta tutela provisória incidental exarada nos autos da ADPF nº 828.



    A Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (DPES) narra que o processo em referência versa sobre 



    “Ação de Reintegração de Posse, com pedido de liminar, ajuizada por CARLOS FERNANDO MACHADO, em face dos ocupantes das glebas 3 e 4 da ‘FAZENDINHA TREZE’, com 294.194,00m² e perímetro de 2.613,80m, Matrículas RGI: 03- 176.349 e 04-176.348, no lugar denominado ‘Moendas’, Barra do Jucu/Jabaeté, Vila Velha- ES, ajuizada em 05/12/2019”.



    Destaca que, nos imóveis - atualmente de propriedade da Fazenda Moendas Empreendimentos e Participações Ltda -, “desde o ano de 2017, existem duas ocupações denominadas Vale da Conquista e Vila Esperança”, tendo sido juntado aos atos da ação referida “relatórios sociais” produzidos pelo Município de Vila Velha, em 2024, com o registro de “um total de ‘664 famílias cadastradas pela SEMAS em área de ocupação irregular’”. Diz, ainda, que 



    “o Relatório produzido em março de 2025 pela Polícia Militar do ES, com vistas a planejar a remoção dos envolvidos, chegou à conclusão da existência de 870 imóveis no local, dos quais ao menos aproximadamente 400 residências estariam ocupadas.”



    A Defensoria Pública do Estado Capixaba afirma que a população residente na localidade tem relatado que “não houve visitas em loco para cadastramento” e que, não obstante tenha havido “chamamento ao CRAS [Centro de Referência de Assistência Social]”, não foi dada “publicização ampla da ação no território, ocasionando uma subnotificação dos residentes”.



    A parte reclamante sustenta que, ante a revogação do Decreto municipal nº 209/2020 - mediante o qual o Município de Vila Velha havia “declarando a área como de interesse social, para fins de criação de um loteamento social e assentamento de famílias hipossuficientes, gerando expectativa de regularização da área” -, foi revogada decisão que conferia efeito suspensivo à ação de reintegração de posse, o que deu ensejo ao ajuizamento do AI nº 5005717-40.2022.8.08.0000, por meio do qual se determinou o envio dos autos à “Comissão de Soluções Fundiárias (instituída com base na Res. 510/2023, CNJ), em 31/07/2023”.



    Alega que 



    “[a] referida comissão realizou visita técnica ao local, em 11/10/2023, e audiências de mediação, em 05/10/2023 e 05/12/2023. Em 05/12/2023, a parte autora chegou a oferecer proposta de acordo, reiterada na reunião preparatória, consistente em ajuda de custo para custeio de aluguel aos ocupantes de toda a área ocupada (‘Fazendinha 13’), que estivessem em estado de vulnerabilidade, conforme relatório informado pelo Município de Vila Velha, a ser dividido entre as famílias, até o limite total de 300.000,00 (trezentos mil reais), bem como auxilio logístico ao poder público. 



    O valor, entretanto, considerando o número elevado de famílias, não atendia às necessidades reais (menos de R$ 500,00 por unidade habitacional, se considerarmos 600 famílias). Assim, não foi aceito diante da absoluta insuficiência para englobar as necessidades básicas imediatas do quantitativo de famílias vulneráveis e, sobretudo, diante da recusa do Município em proceder à complementação do relatório social (revisão para identificação de famílias equivocadamente não abrangidas na primeira avaliação). Além disso, os residentes ainda buscavam a permanência no local, o que adicionou mais um fator de resistência à proposta.



    As avaliações realizadas pelo Município de Vila Velha também não contribuíram para solução pacífica do conflito, já que não adotou uma sistemática de atendimento das famílias in loco para melhor caracterização das vulnerabilidades, e até mesmo para incluir, de fato, todas as famílias residentes. Inclusive, quanto aos ‘critérios de vulnerabilidade’ adotados pelo Município, não foi aceita a sugestão da Defensoria Pública de que se considerasse como parâmetro o CAD ÚNICO, entendendo a municipalidade ser o Bolsa Família o critério a ser adotado. A metodologia não foi, em nenhum momento, esclarecida pelo Município no processo, o qual tampouco aceitou rever os critérios de vulnerabilidade adotados.



    Fato é, diga-se de passagem, que nem mesmo os que preencheram esse critério máximo de ‘miserabilidade’ tiveram suas necessidades atendidas, seja pelo Poder Público, em todas as suas esferas, seja pelo proprietário registral. 



    Nenhum encaminhamento habitacional ou assistencial foi proposto nos autos pelo Município ou pelo Estado, mesmo após inúmeros requerimentos judiciais e extrajudiciais da Defensoria Pública.”



    A Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo assevera que foi negado provimento ao AI nº 5005717-40.2022.8.08.0000, mantendo-se a decisão de “desocupação da área (glebas 3 e 4)”, não obstante assentado no acórdão que “a desocupação forçada sem garantia de alternativa habitacional viola os direitos humanos, sendo necessária a elaboração de plano de reassentamento prévio”.



    Afirma-se que “[n]enhum encaminhamento habitacional ou assistencial foi proposto nos autos pelo Município ou pelo Estado, mesmo após inúmeros requerimentos judiciais e extrajudiciais da Defensoria Pública”.



    Do contexto subjacente à demanda objeto desta reclamatória, a reclamante destaca que:



    “o juízo intimou as partes e atores envolvidos a apresentar sugestão de plano. Apenas a Defensoria Pública apresentou sugestões para plano (Id 64051988) e solicitou agendamento de audiência da Comissão de Soluções Fundiárias, para confecção coletiva, nos termos dos arts. 14-16 da Resolução 510/2023 do CNJ e do art. 16 da Resolução 10/2018 do CNDH, observando o comando da ADPF 828. 



    Em audiência, realizada em 27/02, as sugestões de diretrizes mínimas foram expostas pela Defensoria. Nenhum dos presentes, destacando-se o Poder Público, municipal ou estadual, e parte autora, apresentou encaminhamentos concretos para direcionar as famílias residentes, mesmo conhecendo a absoluta situação de vulnerabilidade.



    No ofício elaborado após a audiência, juntado no Id 64160055, a Comissão de Soluções Fundiárias apenas colaciona recomendações gerais, com esteio na Resolução 510/2023, sem traçar contornos precisos das obrigações dos atores envolvidos, em especial, alternativas assistenciais e habitacionais às mais de 800 (oitocentas famílias). Dentre essas, estabelece que o plano de ação será elaborado em reunião preparatória conduzida pela PMES”.



    A DPES alega que, não obstante i) tenha peticionado na ação de reintegração de posse, em 12/3/25, requerendo a “homologa[ção de] plano de ação concreto [para a remoção das famílias em situação de vulnerabilidade, apontando, como sugestão, as diretrizes já apresentadas pela instituição]” - pedido esse corroborado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e ii) a “Comissão de Defesa de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Espírito Santo” tenha manifestado “preocupação com os possíveis contornos de uma remoção forçada envolvendo um grande número de famílias”, “não houve novas respostas apresentadas concretamente, ou seja, o r. juízo segue omisso quanto à elaboração de plano de ação adequado para remoção das famílias”.



    Noticia que “ a Polícia Militar realizou uma reunião preparatória em 01/04/2025, para organizar a operação militar de apoio à ordem expedida pelo r. juízo, oportunidade em que estabeleceu a data de 08 de abril de 2025, para o cumprimento da medida”.



    A reclamante afirma que, nessa “reunião preparatória [ocorrida] em 01/04/2025”,



    “a parte autora reiterou a proposta de pagamento apenas aos listados pelo Município (sem apresentar a listagem de contemplados, nem os critérios de escolha), não atingindo mais de 130 famílias e com um teto de R$ 300.000,00. Assim, no mínimo, mais de trezentas famílias estariam descobertas. Ademais, não foi esclarecida a sistemática de pagamento, nem garantido que o valor seria disponibilizado previamente para garantir condições mínimas de realocação dos envolvidos. Por fim, não foi assegurado qualquer garantia de depósito dos pertences removidos no dia da operação, sugerindo que o valor a ser disponibilizado fosse usado também para esta finalidade. 



    Quanto à proposta do Município apresentada na reunião preparatória da PMES, também não cumpre o requisito de dar suporte imediato às famílias. Houve apenas a promessa encaminhamento de projeto de lei à Câmara Municipal para criação de benefício assistencial/habitacional transitório a famílias em situação de vulnerabilidade social desalojadas, sem qualquer previsão de efetivação e garantia de contemplação dos envolvidos. Por fim, a própria Procuradoria do Município manifestou preocupação com a ausência de medidas assecuratórias para proteção e depósito dos pertences das famílias.”



    A DPES defende o cabimento da reclamação constitucional com paradigma na ADPF nº 828, ante a “insuficiência das propostas apresentadas [e a] ausência de garantia de que sejam efetivadas de forma prévia à remoção, com vistas a, efetivamente, proteger o direito dos envolvidos”. No ponto, defende que



    “[t]endo como base a ADPF 828, o art. 14 da Resolução 510/2023 determina que o plano de ação (ou plano de remoção) seja elaborado, de forma participativa, em reunião preparatória ou audiência pública. Para assegurar que as condicionantes sejam estabelecidas e cumpridas, esta deve ser conduzida pelo juízo, ou pela Comissão de Soluções Fundiárias, caso em que será homologado pelo juízo.”



    A DPES requer que seja deferido pedido liminar para suspender o mandado de reintegração de posse ou, subsidiariamente, que,



    “como condicionante ao cumprimento da reintegração, seja determinada a construção de plano de ação (remoção), de responsabilidade do juízo, em audiência pública, ainda que com apoio da CSF ou outro órgão, com obrigações concretas para realocação e encaminhamentos assistenciais e habitacionais das famílias identificadas como residentes no local em situação de vulnerabilidade, cujo cumprimento seja tido como condição sine qua non para eventual execução da ordem de desocupação coletiva;”



    No mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação, “mantendo a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, e declarando a nulidade da decisão impugnada”.



    É o relatório. Decido.



    Na ADPF nº 828, o Relator, Ministro Roberto Barroso, ponderando acerca do direito de propriedade e a proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia de Covid-19, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultassem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse em conflito de natureza coletiva, distinguindo três situações, a saber: 



    “(i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); 



    (ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    (iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório” (DJe de 7/6/21).



    Em decisão proferida em 30/6/22, a cautelar deferida na ADPF nº 828 foi prorrogada “até 31 de outubro de 2022”. (DJe de 1º/7/22)



    Em 2/11/22, o Plenário do STF referendou nova liminar deferida pelo Ministro Roberto Barroso, por meio da qual se decidiu por “estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das [medidas administrativas ou judiciais referentes a despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse que restaram suspensas no contexto da pandemia]”. Transcrevo, na parte de interesse, o acórdão exarado na ADPF nº 828 TPI-quarta-Ref:



    “[...] 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. [...]” (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 1º/12/22)



    Na espécie, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo questiona mandado de reintegração de posse, expedido nos auto do Processo nº 0030386-45.2019.8.08.0035, a ser cumprido no dia 8/4/25, data essa informada em reunião preparatória realizada pela Polícia Militar em 1º/4/25. Defende que que o plano de ação proposto para a remoção das famílias que ocupam o imóvel não contempla alternativa habitacional aos vulneráveis, por não haver garantia de realocação ou encaminhamento dos desalojados para programas públicos previamente ao cumprimento da reintegração de posse.



    Compulsados os autos, observo que, frustrada a autocomposição das partes envolvidas em Audiência de Mediação da Comissão Regional de Soluções Fundiárias realizada no dia 27/02/25, estabeleceu-se que o cumprimento da ordem de reintegração de posse deveria ser precedida de reunião preparatória dirigida pela Polícia Militar, oportunidade em que seria elaborado (i) o plano de ação e (ii) o cronograma de desocupação.



    No ponto, registra-se que a Comissão Regional de Soluções Fundiárias, em atenção às diretrizes previstas na Resolução nº 510/23 do CNJ, determinou que o plano de ação deveria adotar as seguintes providência:



    “2) O plano de ação para cumprimento da ordem de desocupação deverá considerar as vulnerabilidades sociais das pessoas afetadas e observar as políticas públicas habitacionais de caráter permanente ou provisório à disposição dos ocupantes, assegurando, sempre que possível, a inclusão das famílias removidas nos programas de assistência social, nos seguintes termos: 



    2.1) Fixação de data para o cumprimento da ordem de reintegração, com ampla divulgação sobre o cumprimento do mandado de reintegração, ressaltando que estão sendo adotadas todas as medidas cautelares e humanitárias necessárias à proteção dos direitos fundamentais dos ocupantes; 



    2.2) O plano de ação, sempre que cabível, deverá dispor sobre os encargos com transportes e guarda dos bens essenciais que guarnecem as residências, estabelecendo prazos e ações de desocupação que mitiguem os prejuízos para as pessoas afetadas e que sejam compatíveis com a natureza da ocupação; e 



    2.3) O plano de ação poderá prever prazo para desocupação assistida do imóvel objeto do litígio, caso em que deverão ser intimados para o seu acompanhamento os órgãos públicos ligados à política de proteção de pessoas vulneráveis, como Conselho Tutelar, CREAS e secretarias de assistência social e de moradia.



    3) O Município de Vila Velha- ES, por meio de suas secretarias deve adotar as medidas necessárias para a remoção, proteção e acompanhamento de grupos que exigem cuidados especiais, como crianças, mulheres, idosos, pessoas com deficiência, em conformidade com os artigos 16, inc. IV, e 20, inc. II, da Resolução nº 10/2018 do CNDH.



    4) Após a remoção das pessoas em situação de vulnerabilidade, será realizada a triagem pela Equipe de Assistência Social do Município de Vila Velha-ES, a qual avaliará as condições específicas de cada caso, com o intuito de assegurar que todas as medidas de proteção e acolhimento sejam devidamente implementadas de maneira adequada.



    5) Em consonância com o disposto no art. 536, §§ 1º e 2º, e art. 846, caput, ambos do CPC, em aplicação analógica, a ordem de reintegração poderá autorizar, excepcionalmente, o arrombamento dos imóveis que, no momento do cumprimento do mandado de reintegração, se encontrem fechados e sem responsáveis.



    6) Município e Proprietários deverão dispor de meios para transporte dos bens móveis dos ocupantes, conforme o disposto no art. 20, inc. IX, da Resolução nº 10/2018, no art. 15, § 2º, da Resolução nº 510/2023 do CNJ, destacando que, no que se refere aos bens móveis e pertences pessoais dos ocupantes que, no momento do cumprimento do mandado de reintegração, não sejam atribuídos a nenhum proprietário e não estejam localizados dentro das edificações, estes permanecerão no imóvel, sendo reintegrados juntamente com a posse deste.



    7 ) Com relação aos semoventes que, no momento do cumprimento do mandado de reintegração, estiverem presente no local, estes permanecerão no imóvel, sendo reintegrados com a posse deste, em se tratando de veículos, caberá a Guarda Municipal de Vila Velha encaminhar estes para local apropriado.



    8) No dia do cumprimento do mandado de reintegração, é obrigatório que o local disponha de Forças Auxiliares, incluindo, no mínimo, 01 (uma) ambulância para emergências, além de 01 (uma) ambulância em sobreaviso, e 01 (uma) unidade do Corpo de Bombeiros de sobreaviso, pronta para atuar em caso de incêndio.



    9) No dia do cumprimento do mandado de reintegração, o Oficial de Justiça designado e os Oficiais de Polícia de maior graduação, deverão, obrigatoriamente, registrar quaisquer ações de desacato e/ou violência contra as Forças de Segurança, bem como, nos casos de arrombamento dos imóveis fechados e sem responsáveis, antes de proceder à remoção, transporte e armazenamento provisório dos bens e pertences pessoais, utilizando qualquer dispositivo eletrônico com capacidade de captação de imagem e som, como, por exemplo, celulares, câmeras corporais, câmeras de vídeo, entre outros, para evitar alegações futuras de nulidade ou processos contra o(s) servidor(es) responsável(is) pelo cumprimento do mandado ou contra o(s) agente(s) público(s) das forças de segurança.



    10) Fica vedada a realização do cumprimento de mandados de reintegração de forma surpresa ou em datas não previstas no plano de ação e no cronograma de desocupação. 



    11) Fica vedada a entrada ou permanência de pessoas não vinculadas diretamente ao processo durante a realização de desocupação voluntária e/ou o cumprimento de mandados de reintegração, exceto para as Forças de Segurança, Observadores Externos ou outras pessoas com autorização expressa do Juízo.”(e-Doc 30, p. 2-3).



    Por meio de link1 disponibilizado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo na peça vestibular da presente reclamação (eDoc. 1, p. 8), verifico, em juízo de delibação, que 



    i) há manifestação de representante da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo engajado no cumprimento da ordem de reintegração de posse reconhecendo que, na hipótese de os ocupantes alcançados pela ação de remoção marcada para ocorrer em 8/4/25 não possuírem local para serem deslocados, seus pertences serão deixados “fora do imóvel” desocupado (Gravação - Parte 02.webm - 6m08s); hipótese corroborada pela fala do representante da Procuradoria do Município de Vila Velha (Gravação - Parte 03.webm - 19m38s - 21m13s) ao instar o representante do autor da ação de reintegração de posse sobre sua preocupação quanto à “guarda dos bens” dos moradores retirados do local a ser reintegrado;



    ii) há manifestação de representante da Procuradoria do Município de Vila Velha (Gravação - Parte 03.webm - 15m56s - 19m14s) no sentido de que a Secretaria Municipal de Assistência Social teria uma “listagem” com cerca de 100 (cem) famílias na “faixa da pobreza” presentes na localidade, e reconhecendo que, para essas famílias, o Poder Executivo municipal estaria providenciando a elaboração de um projeto de lei, para, no futuro, na hipótese de o projeto ser aprovado pelo Poder Legislativo respectivo, fornecer um “auxílio” pecuniário para subsidiar essas famílias, em determinado período de tempo, até que encontrassem um local para residência definitiva. 



    Dessa perspectiva, entendo que há plausibilidade jurídica na tese da Defensoria Púbica do Estado do Espírito Santo no sentido de que não haveria “plano de ação ou remoção concreto (formal e materialmente falando)” a ser cumprido pelas autoridades envolvidas no cumprimento do mandato de reintegração de posse expedido nos autos do Processo nº 0030386-45.2019.8.08.0035.



    Entendo que o contexto revela, ao menos neste exame precário, o descumprimento parcial das condicionantes do regime de transição previstas na quarta medida cautelar incidental proferida nos autos da ADPF nº 828 a ensejar o deferimento do pedido liminar, uma vez que a medida alternativa habitacional definida no plano de ação elaborado na reunião preparatória do dia 1º/4/25, não se mostra suficiente a resguardar o direito à moradia das famílias vulneráveis identificadas no momento em que desocuparem o imóvel litigioso.



    Nesse sentido: 



    “RECLAMAÇÃO. OCUPAÇÃO COLETIVA. DESOCUPAÇÃO FORÇADA DE IMÓVEL. CRITÉRIOS DE TRANSIÇÃO FIXADOS NA ADPF 828. POTENCIAL DESCUMPRIMENTO. CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE DAS FAMÍLIAS E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE AD REFERENDUM NOS TERMOS DA EMENDA REGIMENTAL 58/22 PARA SUSPENDER O ATO RECLAMADO ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA RECLAMAÇÃO.” (Rcl 57065 MC-Ref, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, DJe de 04/09/23)



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS MEDIDAS CAUTELARES NA ADPF 828. FUMUS BONI IURIS. OCUPANTES HIPOSSUFICIENTES QUE UTILIZAM A ÁREA PARA FINS DE MORADIA. NÃO REALIZAÇÃO DE PRÉVIA AUDÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PERICULUM IN MORA. NÃO OFERECIMENTO DE ALTERNATIVA HABITACIONAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA, AD REFERENDUM DA TURMA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 989, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0006799-57.2013.8.14.0028, EM TRÂMITE PERANTE A VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA, DETERMINANDO QUE O JUÍZO DE ORIGEM OBSERVE O REGIME DE TRANSIÇÃO PREVISTO NA ADPF 828 ATÉ ULTERIOR DECISÃO NESTES AUTOS.” (Rcl 60612 MC-Ref, Primeira Turma, Min. Rel. Luiz Fux, ,DJe de 31/08/23)



    Por essas razões, sem prejuízo do reexame posterior da demanda, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada sem prejuízo de que, à luz dos elementos de urgência que a justificaram, sejam adotados pelo Juízo reclamado procedimentos visando sua expedita abordagem perante a Comissão de Conflito Fundiário respectiva, para exercício, no que couber, de suas atribuições referentes ao detalhamento da sistemática de pagamento dos recursos disponíveis para fins de garantir a todos ocupantes considerados vulneráveis medida alternativa habitacional para resguardar o direito à moradia previamente à ordem de desocupação coletiva.



    Comunique-se, com urgência, e solicite-se informações à autoridade reclamada acerca do deferimento da medida liminar.



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para apresentar contestação (CPC, art. 989, III).



    Decorridos os prazos para informações e contestação, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente




1  https://drive.google.com/drive/folders/1u3SKyAXYcyaw1RKsL4dx7WBqqy7nWMce